Tribunal: TJDFT
Processo: 0753146-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO.
1. O decreto de prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentado em face das circunstâncias do caso concreto que indicam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal – CPP.
2. Foragido há cerca de 15 anos, não se obteve êxito na citação, com consequente suspensão do feito e severo prejuízo para a instrução.
3. Constatada a plena ciência quanto à ação penal, a persistência em manter-se foragido evidencia a conduta furtiva do Paciente em se esquivar da persecução criminal e se furtar à aplicação da lei penal.
4. “A fuga do distrito da culpa demonstra a necessidade da custódia cautelar para a garantir a aplicação da lei penal”. Jurisprudência do STJ.
5. ORDEM DENEGADA.